Tribunal: TJMT
Processo: 1021016-78.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021016-78.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA - CPF: 628.120.171-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA - CPF: 628.120.171-04 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR CARNEIRO JUNIOR - CPF: 043.754.351-00 (PACIENTE), MM JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL CUIABA/MT (IMPETRADO), RENE MAXWELL FERNANDES MARTINS - CPF: 033.333.151-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS VINICIUS NASCIMENTO EL HAGE - CPF: 021.625.681-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA
PACIENTE: FERNANDO CESAR CARNEIRO JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO E FAVORECIMENTO REAL - NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA QUE DESAFIA RECURSO PRÓPRIO PRISÃO PREVENTIVA – TESE DE ILEGALIDADE – REVOGAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A alegação de negativa de autoria é matéria que deve ser objeto de enfrentamento pelo meio processual adequado, eis que demanda profunda incursão em matéria fático-probatória, não podendo se admitir o conhecimento
via habeas corpus
.

Na hipótese, a prisão preventiva está justificada nas circunstâncias em que foi efetuada a custódia do paciente, notadamente na considerável quantidade de droga apreendida, bem como pelos inúmeros objetos (
celulares, carregadores, chips) e
drone, que, supostamente, seria utilizado para arremessar as drogas e os aparelhos para dentro do presídio.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois apresentam-se como insuficientes diante do quadro de maior gravidade delineado no caso, ainda que haja a presença de condições pessoais favoráveis.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021016-78.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA
PACIENTE: FERNANDO CESAR CARNEIRO JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Cléber Irineu Rodrigues da Silva em favor de
FERNANDO CESAR CARNEIRO JUNIOR
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e favorecimento real.

Aduz
i)

negativa de autoria, que estava no local dos fatos apenas para comprar droga, pois é dependente químico; o crime de favorecimento real imputado ao paciente não se consumou;
ii)
não estão presentes os requisitos da prisão preventiva;
iii)
o paciente faz jus à prisão domiciliar;
iv)
a custódia cautelar é desproporcional.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade ou substituir por prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
111208978.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID.

112019963.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID.
115399460.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA
PACIENTE: FERNANDO CESAR CARNEIRO JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

Constrói o impetrante sua fundamentação na ausência de justa causa para o decreto de prisão preventiva, bem como ausência dos requisitos na prisão cautelar ou substituição por
prisão domiciliar.

Em relação à negativa de autoria, ao argumento que estava no local dos fatos apenas para comprar droga, pois é dependente químico, consigno que a via do
habeas corpus
não admite ampla análise probatória, devendo o mérito da controvérsia ser reservado ao processo de conhecimento, sendo certo, porém, que o paciente e os coautuados teriam sido surpreendidos em flagrante com as drogas, o que aponta indícios suficiente de autoria.

Sobressai dos autos que o paciente
e outros coautuados (Rene Maxwell Fernandes Martins e Marcus Vinicius Nascimento El Hage) foram presos em flagrante delito em 15/11/2021, pela prática do crime previsto no art. 33, “caput ” e art. 35, “caput ”, ambos da Lei 11.343/2006 c/c art. 349-A do Código Penal.

Consta no Auto de Prisão em Flagrante que a equipe policial estava em rondas no bairro Nova Esperança III, quando visualizou uma pessoa saindo de uma residência, contudo, ao notar a presença da guarnição policial, retornou bruscamente.

A situação em particular levantou suspeitas na equipe policial que também adentrou na referida casa, ocasião em que se depararam, já na área da casa, dentre outros objetos, com substâncias entorpecentes, celulares, carregadores uma balança de precisão e drone.

O Policial Militar Welter Aparecido, esclareceu perante a Autoridade Policial que ao entrevistarem os autuados, estes informaram que todo aquele material apreendido na residência seria levado até o Presídio Central do Estado, por meio de drones.

Ao decretar a prisão preventiva do paciente a autoridade apontada coatora fundamentou sua prisão na garantia da ordem pública, na considerável quantidade de droga apreendida,
1.759,81 (um quilograma, setecentos e cinquenta e nove gramas e oitenta e um centigramas)
de maconha, além balança de precisão
, celulares, carregadores e chips que seriam levados ao Presídio Central do Estado,
eis no que interessa, o teor do decisum:

Transcrevo fragmento da decisão,
in verbis
:

“(...)

Cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante
FERNANDO CESAR CARNEIRO JUNIOR
, já qualificado, pela suposta prática do crime tipificado nos artigos 33, caput e 35 da Lei 11.343/2006, bem como artigo 349-A do Código Penal

A teor do relatado nos autos, verifica-se que a “... EQUIPE POLICIAL DO GAP DO 24o BPM, DURANTE PATRULHAMENTO PELO BAIRRO NOVA ESPERANÇA III, AVISTOU UM INDIVIDUO, EM FUNDADA SUSPEITA, SAINDO DE SUA RESDIENCIA, QUANDO VISUALIZOU A VTR PM E VOLTOU BRUSCAMENTE PARA DENTRO SUA RESIDENCIA; QUE, QUANDO A EQUIPE POLICIAL ADENTROU NA RESIDENCIA FOI VISUALIZADO NA ÁREA OS ENTORPECENTES E OS DEMAIS MATERIAIS VINCULADOS, NO CHÃO; QUE, EM ENTREVISTA COM OS SUSPEITOS, TODOS CONFIRMARAM QUE OS ENTORPECENTES E DEMAIS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E CELULARES, SERIAM EMBALADOS PARA ENTRAR NO PRESIDIO PCE ATRAVÉS DE DRONES...”.

Perante a autoridade policial o autuado permaneceu em silêncio.

Pois bem.
Conforme extraímos dos autos, a equipe policial estava em rondas, quando visualizou um indivíduo saindo de uma residência. Todavia, ao notar a presença da guarnição policial, retornou bruscamente.

Essa situação em particular levantou suspeitas na equipe policial que também adentrou na referida casa, ocasião em que se depararam, já na área da casa, dentre outros objetos, com substâncias entorpecentes, celulares, uma balança de precisão, um drone.

Ao entrevistarem os autuados, estes informaram que todo aquele material seria enviado para o Presídio Central do Estado por meio de drones.

Com efeito, o fato de um dos autuados ter se evadido bruscamente para o interior da residência de onde acabava de sair assim que avistou a presença da polícia, inegavelmente, levantou fundadas suspeitas de que ali ocorria algo ilício, e motivaram/justificaram a incursão da equipe policial entes.

Conforme se vê, a polícia adentrou naquela residência diante da existência de consistentes suspeitas da prática de ilícito, o que autorizou a medida, não havendo que se falar em qualquer tipo de nulidade do ato flagrancial. A propósito:

(...)

A esse respeito, devemos destacar que apesar de o autuado ter permanecido em silêncio perante a autoridade policial, os depoimentos dos policiais condutores do presente procedimento possuem presunção de veracidade iuris tantum, e a questão envolvendo a controvérsia é de mérito e deverá se analisa em uma eventual ação penal.

Portanto, a par dos elementos que instruem a peça flagrancial, verificamos que a prisão levada a efeito se encontra material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento, motivo pelo qual
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante.

Passo agora ao exame da prisão

A Lei 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estabeleceu que a prisão preventiva será aplicada levando em consideração a necessidade de se aplicar a lei penal, de se investigar ou instruir a ação penal, bem como evitar a prática de infrações, ponderando-se ainda a sua adequação à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado (art. 282 do CPP). Somado a isso, há de ser de se determinada quando as outras cautelares se mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (art. 282, § 6o, do CPP).

Pois bem. Compulsando os autos, se têm como presentes os requisitos necessários à prisão preventiva do flagrado, senão vejamos.

Num
primeiro
ponto, porque os crimes de tráfico e associação para o tráfico são dolosos e punidos com reclusão, atendendo, inicialmente, o que prescreve o art. 313, I, do CPP.

Segundo
, porque se verifica a figura do fumus boni iuris (fumus comissi delicti), consubstanciado na existência do crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas, bem como favorecimento real, e nos fortes indícios de autoria delitiva, fundado nas declarações dos policiais responsáveis pela prisão do autuado.

Presente, igualmente, o
terceiro
requisito, qual seja o periculum in mora (periculum libertatis), consubstanciado na necessidade de resguardar a ordem pública, pois a considerável quantidade de droga apreendida, equivalente a
1.759,81 (um quilograma, setecentos e cinquenta e nove gramas e oitenta e um centigramas)

e uma balança de precisão
, em tese, não configura uma situação de mero consumo, mas sim a existência de uma estrutura voltada à prática de crimes dessa natureza, o que demostra a imprescindibilidade da custódia cautelar à garantia da ordem pública. A propósito:

(...)

Pontue-se, ainda, que comércio ilícito de entorpecentes, além de ser pernicioso à saúde pública, é porta aberta para a prática de outros crimes, como homicídios, furtos e roubos, e como tal precisa ser prontamente coibido com a retirada de circulação das pessoas que o instigam e alimentam, para que um dia se possa dar fim a este câncer social.

Igualmente, não devemos desconsiderar a gravidade desse crime, revelado pela repercussão no meio social, pois, com já dito, é responsável por desencadear a prática de tantos outros ilícitos graves provocando compreensível desassossego à sociedade, cada dia mais a mercê da criminalidade. Neste sentido:

Além disso, conforme informações prestadas pelos policiais militares responsáveis pela prisão do autuado, este os informou que todo o material apreendido na residência onde os flagranteados foram detidos seria levada até o Presídio Central do Estado, por meio de drones, o que demonstra ainda mais a sua periculosidade, pois essa conduta, certamente, provocaria não apenas grande instabilidade no interior do presídio, que estaria sendo suprido com drogas e meios de comunicação com o mundo externo ilícitos, o que, fatalmente, também traria reflexos à sociedade, na medida em que estaria contribuindo no fortalecimento das organizações criminosas e na ramificação de seus tentáculos.

A esse respeito, para que se tenha uma melhor noção da gravidade concreta dessa conduta, transcrevemos abaixo todo o material que foi apreendido.

01. 02(dois) unidade(s) de Maconha - Tabletes, Código de Apreensão 17C20

02. 03(três) unidade(s) de Maconha - Pedaços, Código de Apreensão 17C21

03. 01(um) unidade(s) de Maconha - Garrafa Pet Com Pedaços, Código de Apreensão 17C22

04. 01(um) unidade(s) de Maconha - Porção, Código de Apreensão 17C23

05. 01(um) unidade(s) Celular Asus, Cor Lilás, Com a Tela Trincada., Código de Apreensão 17c07

06. 01(um) unidade(s) Celular Iphone, Preto, Com a Tela Quebrada, Código de Apreensão 17c08

07. 44(quarenta e quatro) unidade(s) Cabos de Carregador de Celular, Código de Apreensão 17c0a

08. 01(um) unidade(s) Cnh - Marcus V. N. El Hage, Código de Apreensão 17c1e

09. 01(um) unidade(s) Cnh - Fernando C. C. Junior, Código de Apreensão 17c1f

10. 01(um) unidade(s) Cnh - Rene M. F. Martins, Código de Apreensão 17c09 13(treze) unidade(s) Fontes de Carregador, Código de Apreensão 17c0b

11. 05(cinco) unidade(s) Fones de Ouvido, Código de Apreensão 17c0c

12. 07(sete) unidade(s) Baterias de Drone, Código de Apreensão 17c0d

13. 09(nove) unidade(s) Carreadores Artesanais, Código de Apreensão 17c0e

14. 06(seis) unidade(s) Controles Remotos de Drones, Código de Apreensão 17c0f

15. 47(quarenta e sete) unidade(s) Hélices de Drone, Código de Apreensão 17c10

16. 01(um) unidade(s) Drone, Marca Dgi;, Código de Apreensão 17c11

18. 15(quinze) unidade(s) Chips da Vivo, Código de Apreensão 17c12

19. 06(seis) unidade(s) Aparelhos Celulares Samsung, Código de Apreensão 17c13

20. 01(um) unidade(s) Tela de Celular, Código de Apreensão 17c14

21. 11(onze) unidade(s) Mini Celulares, Código de Apreensão 17c15

22. 03(três) unidade(s) Celulares Analógicos, Código de Apreensão 17c16

23. 06(seis) unidade(s) Fontes de Carregador Para Drone, Código de Apreensão 17c17

24. 03(três) unidade(s) Case de Drone, Código de Apreensão 17c18

25. 01(um) unidade(s) Case de Controle Cor Preta, Código de Apreensão 17c19

26. 02(dois) unidade(s) Peças Aparentando Ser Um Controle e Um Dispositivo Mecânico, Código de Apreensão 17c1a

27. 01(um) unidade(s) Carretel de Linha Grande, Código de Apreensão 17c1b

28. 01(um) unidade(s) Fita Adesiva Vermelha, Código de Apreensão 17c1c

29. 01(um) unidade(s) Balança de Precisão, Código de Apreensão 17c1d

Portando, de se considerar, ainda, a possibilidade de o autuado ser integrante de uma associação/organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, o que deverá ser objeto de uma investigação mais aprofundada a ser realizada pela autoridade policial.

(...)

Assim, uma vez realizada a prisão do autuado em poder de considerável quantidade de drogas com potencial lesivo e todo esse material que, em tese, seria encaminhado cladestinamente ao presídio, é cristalino o receio de perigo deste ser colocado em liberdade, pois, neste caso, a soltura servirá de estímulo à novas práticas delitivas, gerada pela sensação de impunidade.

Com efeito, beneficiar com a soltura um indivíduo desta natureza, frente ao cenário caótico que enfrentamos em nossa sociedade, assolada pela criminalidade, que se vê ainda mais favorecida pela situação de isolamento em razão da pandemia atingindo população mundial, servindo de estímulo à prática de novos crimes, ainda estaria desmoralizando de forma imensurável a Justiça.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, e 313, inc. I, ambos do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE FERNANDO CESAR CARNEIRO JUNIOR
, com qualificação nos autos,
EM PRISÃO PREVENTIVA
, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, do Código de Processo Penal. (...)”

Assim, a leitura de fragmento da decisão acima transcrita evidencia a configuração do
periculum libertatis
, uma vez que a prisão foi decretada em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, notadamente
na quantidade de droga apreendida
, bem como pelos inúmeros objetos (
celulares, carregadores, chips) e
drone, que, supostamente, seria utilizado para arremessar as drogas e os aparelhos para dentro do presídio.

Aponto que tal atitude merece imediata repreensão por parte do Poder Judiciário, sob pena de causar grave insegurança na sociedade, bem como continuar a ser perpetrado este tipo de delito.
Portanto, mostra-se
notório
que a segregação preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta.

Diante desse cenário, entendo ser inadequada a substituição da segregação provisória por algumas das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, pois apresentam-se como insuficientes diante do quadro de maior gravidade delineado alhures, ainda que haja a presença de condições pessoais favoráveis.

Por fim, não é possível neste instante cogitar em desproporcionalidade da prisão preventiva, com base em meras projeções futurológicas, tampouco se verifica o preenchimento dos requisitos à substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Ante o exposto, conheço parcialmente do
habeas corpus
, e na parte conhecida, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022